Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002769-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), R. Y. M. S. D. L. - CPF: 072.987.321-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE APARECIDA MENDES DOS SANTOS - CPF: 569.175.621-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDI SIMAO DE LIMA - CPF: 474.457.181-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não se admite o recurso de agravo interno contra decisão de colegiado.

II - A previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil se refere à decisão proferida pelo Relator.

III - A impropriedade da via eleita configura erro crasso que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por R. Y. M. S. D. L. contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1002769-49.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS” de no 1002533-71.2021.8.11.0041 onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO; e tem tramite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. 86272991 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Ato continuo a parte recorrente R. Y. M. S. D. L. pugnou, pela apresentação do recurso para ser apreciado pelo colegiado e o acolhimento dos argumentos apresentados para a modificação da decisão proferida no Acórdão combatido.

Contrarrazões sob ID. 92172974 pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recuso principal foi julgado pelo órgão colegiado que proferiu o v. Acórdão contra o qual insurge-se a parte agravante.

Todavia, a previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 se refere à decisão proferida pelo Relator:

“Art. 1.021 – Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Assim, sendo a decisão atacada uma decisão colegiada, o recurso é inadmissível, não devendo ser conhecido.

Registro não ser caso de facultar ao recorrente sanar o vício, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, haja vista que a presente interposição equivocada da modalidade recursal, não é passível de ser remediada, eis que a impropriedade da via eleita configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, descabe o recurso interposto, diante da manifesta inadmissibilidade.

ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021